Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA GRAVE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013 NO QUE COUBER. SÚMULA VINCULANTE 33.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito – art. 40, § 4o e 4o-A, da Constituição Federal – para fins de interposição de recurso extraordinário, destaca-se que foi debatido no julgamento, em suma, a impossibilidade de adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o aludido artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores portadores de deficiência. Assinalou, desse modo, que diante da ausência da lei complementar que trata o § 4o do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal determina que as regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber (Súmula Vinculante 33).
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.